Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720128-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO (ID 17374057), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 60156137 – p. 8/12). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 660, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos no ARE 748.371 (ID 60156137 – p. 32/33). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos limites da coisa julgada, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no aspecto. Por fim, constata-se que a parte recorrente, nas razões do extraordinário, indica ofensa a outros dispositivos constitucionais que não foram apreciados no citado precedente do STF. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, e, tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Suprema as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031